Tribunal: STF
Processo: HC 240661
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Natalício Julio da Silva contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 194.893/SP, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de N J da S contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou a ordem no julgamento do HC n. 2255496-93.2023.8.26.0000. O recorrente está preso preventivamente e foi denunciado por suposta prática dos crimes previstos nos art. 217-A, c.c. o art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, e o art. 213, caput, c.c. o art. 14, inciso II, c.c. o art. 226, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, por fatos ocorridos no período de 2004 a 2013, praticados, em tese, em desfavor de sua neta (denúncia às e-STJ fls. 66/68). Inconformada com o decreto prisional, a defesa impetrou o writ originário, cuja ordem, como antes relatado, foi denegada (e-STJ fls. 232/238). Esta é a decisão impetrada. Nas razões do presente recurso (e-STJ fls. 3/27), a defesa sustenta a ilegalidade da decretação da prisão preventiva, por fundamentação inidônea do decreto prisional (gravidade abstrata do delito) e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente o periculum libertatis. Destaca que o paciente é primário, com bons antecedentes, e esteve cumprindo medidas protetivas por mais de 1 (um) ano, sem qualquer descumprimento. Defende, ainda, que há apenas o depoimento da vítima a incriminar o avô, que ninguém testemunhou os fatos. Subsidiariamente, pede a concessão de prisão domiciliar, pois o recorrente tem 81 (oitenta e um) anos de idade. Informa, ainda, que os autos estão conclusos para sentença há mais de 40 (quarenta) dias. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade provisória, ou subsidiariamente, de prisão domiciliar, com a expedição de alvará de soltura.



    É o relatório. Decido.



    As disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC n. 513.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 3/12/2018; AgRg no HC n. 499.838/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 22/4/2019; AgRg no HC n. 426.703/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018; e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013).



    Nesse diapasão, ‘uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45/2004 com status de princípio fundamental’ (AgRg no HC n. 268.099/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013). Na verdade, a ciência posterior do Parquet, ‘longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido’ (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016). Em suma, ‘para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica’. (AgRg no HC n. 514.048/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019). A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva do recorrente. Nega a autoria delitiva e afirma excesso de prazo na prolação da sentença.



    Inicialmente, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. Com efeito, segundo a Suprema Corte, ‘[a] análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus’. (AgRg no HC n. 215.663/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/07/2022).



    De igual modo, neste Tribunal Superior de Justiça é assente que ‘[o] enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa’ (AgRg no HC n. 727.242/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022).



    A questão de eventual excesso de prazo, por sua vez, não foi enfrentada pelo Tribunal de Justiça local no acórdão impetrado e por isso não pode ser analisada por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instâncias. De todo modo, como os autos se encontram conclusos para sentença, restaria prejudicada tal alegação, com espeque no enunciado n. 52 da Súmula do STJ: ‘Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’.



    Com essas considerações, conheço em parte do recurso.



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    No caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos (e-STJ fls. 127/129):



    ‘[...]



    Trata-se de representação pela decretação da prisão preventiva em desfavor de [N J da S] formulado pela Dra. Promotora de Justiça (107/110), alegando que, em audiência de instrução e julgamento realizada em 14/09/2023, ficou comprovado pela oitiva da vítima em juízo, o crime de estupro, ficou nítido que a vítima teme que o denunciado abuse de sua filha, que acabou de nascer, e de seu irmão. É o relatório. Decido. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, que poderá ser decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial, conforme previsto no art. 311 do CPP. Por sua vez, a possibilidade de decretação da prisão preventiva durante a apuração de fatos como os relatados nos autos pode ser extraída do artigo 313 do CPP, que prevê expressamente a admissibilidade da prisão cautelar se o agressor já tiver sido condenado por outro crime doloso, observado o período depurador, bem como se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Presente a possibilidade abstrata de decretação da prisão preventiva, na medida em que o autor está sendo acusado da prática de crime com violência doméstica contra mulher, sua neta, o crime foi praticado em várias oportunidades com violência e grave ameaça contra ela, que continha apenas cinco anos de idade, sua imposição no caso concreto depende ainda da demonstração de sua imprescindibilidade para garantia a ordem pública, a ordem econômica, para conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, garantindo a integridade física e psíquica da ofendida, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Ademais, para decretação da medida cautelar na esfera penal deve-se levar em consideração sua necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou para a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais, bem como a adequação da medida à gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado ou acusado. Estes requisitos genéricos concretizam o postulado da proporcionalidade, proibindo a utilização de medidas cautelares como antecipação da pena. Os elementos de prova apresentados, além de permitirem um juízo de certeza em relação à existência do crime e indicarem o acusado como sendo seu autor, preenchem as exigências legais para a decretação da prisão preventiva no caso concreto. Os fatos narrados nos autos são extremamente graves, pois em meados de 2004, quando Laura contava com cinco anos de idade, o réu ‘passou’, por diversas vezes, a mão em sua vagina, por debaixo de sua roupa, valendo-se da confiança nele depositada, seu avô paterno, bem como da ausência de vigilância e da pouca idade da vítima, que a impossibilitava de oferecer resistência; quando a vítima atingiu a idade de 10 anos, Natalício passou a ‘chupar’ os seus seios; como se não bastasse, ao completar 11 (onze) anos, a vítima foi obrigada a manter relação sexual com seu avô, tendo sido com ele que Laura perdeu a virgindade. A vítima era constantemente ameaçada para manter relação, dizendo que se ela contasse a alguém sobre o que ele fazia que ‘estava fudida’ em sua mão e que ele iria acabar com uma pessoa da família. Já em janeiro de 2022, mesmo após a vítima se casar, o denunciado se dirigiu até a sua residência e tentou manter conjunção carnal com ela, mantendo as ameaças. Como se verifica dos autos, após audiência de instrução, debates e julgamentos, a vítima deixou claro que vive constantemente amedrontada e preocupada, inclusive com o seu irmão, pois ele começou a frequentar muito a casa do avô, sendo que, em certo dia, seu irmão relatou a ela que ele foi para a cama de Natalício às 4 horas da manhã, achando tal atitude estranha e teme que aconteça com seu irmão e sua filha o mesmo que aconteceu com ela, por isso resolveu denunciá-lo. O fato apurado nos autos é crime hediondo, que desestrutura a sociedade, sendo que as circunstâncias do crime, praticado com violência e grave ameaça, de forma continuada ao longo de vários anos, forçando a própria neta a satisfazer os desejos sexuais do avô, perseguindo-a reiteradamente mesmo na idade adulta, são indicativas da periculosidade do réu, a despeito de sua idade avançada. Nesse cenário, a prisão preventiva do acusado mostra-se imprescindível para evitar a reincidência, considerando que o réu dá sinais de ser um ‘predador sexual’ que se os elementos de prova apresentados, além de permitirem um juízo de certeza em relação à existência do crime e indicarem o acusado como sendo seu autor, preenchem as exigências legais para a decretação da prisão preventiva no caso concreto. Os fatos narrados nos autos são extremamente graves, pois em meados de 2004, quando Laura contava com cinco anos de idade, o réu ‘passou’, por diversas vezes, a mão em sua vagina, por debaixo de sua roupa, valendo-se da confiança nele depositada, seu avô paterno, bem como da ausência de vigilância e da pouca idade da vítima, que a impossibilitava de oferecer resistência; quando a vítima atingiu a idade de 10 anos, Natalício passou a ‘chupar’ os seus seios; como se não bastasse, ao completar 11 (onze) anos, a vítima foi obrigada a manter relação sexual com seu avô, tendo sido com ele que Laura perdeu a virgindade. A vítima era constantemente ameaçada para manter relação, dizendo que se ela contasse a alguém sobre o que ele fazia que ‘estava fudida’ em sua mão e que ele iria acabar com uma pessoa da família. Já em janeiro de 2022, mesmo após a vítima se casar, o denunciado se dirigiu até a sua residência e tentou manter conjunção carnal com ela, mantendo as ameaças. Como se verifica dos autos, após audiência de instrução, debates e julgamentos, a vítima deixou claro que vive constantemente amedrontada e preocupada, inclusive com o seu irmão, pois ele começou a frequentar muito a casa do avô, sendo que, em certo dia, seu irmão relatou a ela que ele foi para a cama de Natalício às 4 horas da manhã, achando tal atitude estranha e teme que aconteça com seu irmão e sua filha o mesmo que aconteceu com ela, por isso resolveu denunciá-lo. O fato apurado nos autos é crime hediondo, que desestrutura a sociedade, sendo que as circunstâncias do crime, praticado com violência e grave ameaça, de forma continuada ao longo de vários anos, forçando a própria neta a satisfazer os desejos sexuais do avô, perseguindo- a reiteradamente mesmo na idade adulta, são indicativas da periculosidade do réu, a despeito de sua idade avançada. Nesse cenário, a prisão preventiva do acusado mostra-se imprescindível para evitar a reincidência, considerando que o réu dá sinais de ser um ‘predador sexual’ que se aproveita do temor reverencial dos seus descendentes e familiares para satisfazer seus desejos. Nesse sentido, é alta a possibilidade de coação da testemunha Idenis, sua esposa, a ser ouvida em audiência em continuação, designada para o dia 04 de outubro de 2023. A medida também visa coibir a prática de novos atos libidinosos contra outras vítimas, tendo em vista que, a despeito da idade avançada, há fortes indícios de que o réu possua libido desmedida e nenhum pudor na busca pelo prazer. Diante do exposto, as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientes e adequadas para garantir a boa instrução do feito e evitar a reincidência. Assim, diante da gravidade dos fatos, presentes os requisitos legais, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de [N J da S] com fundamento nos artigos 312 e 313, III do Código de Processo Penal e no artigo 20, caput da Lei 11.340/2006. Expeça-se o competente mandado de prisão’.



    Ao reconhecer a legalidade da prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça local consignou (e-STJ fls. 232/238):



    ‘A acusação é por suposta infringência ao art. 217-A, c.c. o art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, e o art. 213, caput, c.c. o art. 14, inciso II, c.c. o art. 226, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, por fatos ocorridos no período de 2004 a 2013, quando o paciente prevalecendo-se das relações domésticas, em continuidade delitiva, teve conjunção carnal e praticou atos libidinosos, mediante violência presumida em razão da idade, com sua neta [L J da S], nascida em 4/8/1999. Consta ainda que em janeiro de 2022, o paciente nas mesmas condições tentou praticar conjunção carnal com sua neta Laura Júlia da Silva, somente não se consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade (Denúncia fls. 66/68). Narra a denúncia que no ano de 2004 o paciente, avô paterno da vítima, à época com cinco anos de idade, ‘passou’, por diversas vezes, a mão em sua vagina, por debaixo de sua roupa. Já quando a vítima atingiu a idade de 10 (dez) anos, NATALICIO (o paciente) passou a ‘chupar’ os seus seios. Como se não bastasse, ao completar 11 (onze) anos, o denunciado obrigou a vítima a manter relação sexual com ele, sendo que foi com o avô que a vítima perdeu a virgindade. Para manter relação sexual com a vítima, NATALICIO (o paciente) a ameaçava dizendo que se contasse a alguém sobre o que ele fazia que ‘estava fudida’ em sua mão e que ele iria acabar com uma pessoa da família. Já em janeiro de 2022, após a vítima se casar, o denunciado (o paciente) se dirigiu até a sua residência e tentou manter conjunção carnal com ela, sempre a ameaçando de que se ela não se submeter as suas vontades e manter relação sexual com ele, ‘ela estaria fudida’ e que iria fazer mal para alguém que ela goste (sic). A vítima esclarece que resolveu contar esses fatos somente agora, pois o denunciado (o paciente) está insistindo para que o irmão mais novo da vítima fique em sua casa, de forma que a vítima teme que ele também seja vítima dos mesmos abusos que ela sofreu por parte de NATALICIO (o paciente). Em 2/9//2022, houve a decretação de medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente no processo cautelar nº 1500380-59.8.26.0104 (fls. 46/49). Recebida a denúncia em 23/2/2023 (fl. 71) e ratificado o seu recebimento em 11/7/2023 (fl. 97), realizou-se audiência de instrução e julgamento em 14/9/2023, oportunidade em que foram inquiridas a vítima e testemunhas, bem como interrogado o paciente. Na sequência, ante a necessidade de se interrogar a esposa do paciente, a sra. [I E da S], como testemunha do juízo, houve a designação de audiência de continuação para 2/10/2023. Em 15/9/2023, em virtude do teor da oitiva da vítima e das demais testemunhas, além da necessidade de se colher o depoimento da esposa do paciente como testemunha do juízo, por representação do Ministério Público (fls. 123/126), sobreveio o decreto de prisão preventiva (fls. 127/129), sendo indeferido o pedido de sua revogação nos termos da r. decisão de fls. 164/166. Pois bem, da análise dos autos, não se verifica o constrangimento ilegal apontado, fazendo-se necessária a manutenção da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública e a integridade psíquica da vítima. Não obstante o entendimento contrário deduzido nos autos, além de a prisão estar respaldada nas hipóteses previstas nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, a r. decisão hostilizada reúne fundamentação idônea, dela constando que ‘as circunstâncias do crime, praticado com violência e grave ameaça, de forma continuada ao longo de vários anos, forçando a própria neta a satisfazer os desejos sexuais do avô, perseguindo-a reiteradamente mesmo na idade adulta, são indicativas da periculosidade do réu (o paciente), a despeito de sua idade avançada’. Além disso, a vítima deixou claro em seu depoimento que ‘vive constantemente amedrontada e preocupada, inclusive com o seu irmão, pois ele começou a frequentar muito a casa do avô, sendo que, em certo dia, seu irmão relatou a ela que ele foi para a cama de Natalício (o paciente) às 4 horas da manhã, achando tal atitude estranha e teme que aconteça com seu irmão o mesmo que aconteceu com ela, por isso resolveu denunciá-lo’. Ficou bem demonstrado que o douto Magistrado a quo não se referiu de forma genérica à gravidade em abstrato do delito, conforme quer fazer crer o impetrante, mas identificou a gravidade do caso concreto com base nas circunstâncias especificadas na empreitada delitiva, consubstanciada pela suposta prática de atos constantes de abuso sexual, em ambiente doméstico, a surdina, seguidos de comportamentos ameaçadores, revelando que a prisão é a medida cabível, e nenhuma outra, para a garantia da ordem pública e a integridade psíquica da vítima. Como já exposto, em 2022 o agora paciente voltou a importunar a vítima, tentando manter conjunção carnal com ela, sempre a ameaçando como fazia outrora, o que evidencia a sua periculosidade a despeito de sua idade avançada, pois como constou da r. decisão hostilizada, ao que parece, ele se ‘aproveita do temor reverencial dos seus descendentes e familiares para satisfazer seus desejos’ (fl. 129). Ressalta-se que este eg. Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que as peculiaridades de casos envolvendo supostos abusos sexuais praticados por longo período e no contexto familiar transbordam a questão para o terreno indiscutível da gravidade concreta (TJSP, Habeas Corpus nº 2156193- 43.2022.8.26.0000, Relator Desembargador André Carvalho e Silva de Almeida, julgado em 5/8/2022, publicado DJe em 9/8/2022. E como não ignora o impetrante, a existência de eventuais predicados positivos do paciente não impede, por si só, a imposição da segregação preventiva, vez que a natureza acautelatória que reveste tal medida não tem por requisito ou finalidade analisar as condições subjetivas imanentes do paciente, as quais serão aferidas por ocasião da prolação de eventual sentença condenatória, mas sim garantir a ordem pública e a integridade psíquica da vítima, o que ficou bem evidenciado nos termos bem fundamentados pelo douto Magistrado a quo. Outrossim, anote-se que o princípio da presunção de inocência convive de forma harmoniosa com a custódia cautelar, quando a prisão se lastreia na presença das hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, como é a hipótese dos autos, não se constituindo cumprimento antecipado de pena. [...]’.



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial.



    No particular, a prisão preventiva do paciente está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi que extrapola os limites objetivos do tipo penal: o paciente é avô da vítima e teria abusado sexualmente da criança por diversas vezes, desde os cinco anos de idade, inclusive tirando a sua virgindade, aos onze anos. Valia-se da proximidade advinda da relação de parentesco e ameaçava a vítima de causar um mal maior a outro parente de sua estima, caso ela contasse os fatos a alguém. Mesmo na idade adulta, o paciente a perseguia reiteradamente para satisfazer seus desejos sexuais. Todo o relatado justifica a necessidade da medida extrema, inclusive para evitar reiteração delitiva, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem, a priori, o desvalor da conduta e uma periculosidade apta a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A propósito, ‘Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).



    Ou seja, ‘se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’ (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Mencione-se que ‘é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar’ (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015).



    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, ‘a presença de condições pessoais’ favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela’ (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: ‘[...]. Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. [...]’ (HC n. 123.172/MG, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 19/2/2015). Em harmonia, esta Corte entende que é ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública’ (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Nesse sentido: [...].



    Por fim, não se encontram presentes, na espécie, os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar. O decreto de prisão preventiva é legítimo pois se está demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, b, do RISTJ, conheço em parte e, nessa extensão, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.” (documento eletrônico 5, grifei)  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    “Ex positis, restando evidenciado o constrangimento ilegal ao qual está sendo submetido o paciente e sendo a autoridade coatora o STJ (Rel. E. Min. Reynaldo soares da Fonseca) requer-se, respeitosamente, a este Excelso Pretório, seja recebida e concedida liminarmente a presente Ordem de ‘Habeas Corpus’, a fim de determinar a imediata suspensão da prisão preventiva do paciente até a conclusão do writ; e, no mérito, revogar a prisão preventiva, ante a: a) ausência de motivos para a conveniência da instrução, uma vez que todos os atos já se encerraram; e b) ausência de justificativa de garantia da ordem público, haja vista que paciente trata-se de uma pessoa de 81 anos e sequer reside na mesma cidade que suposta vítima; e, subsidiariamente: a) a conversão da prisão preventiva em domiciliar, eis que o paciente é octogenário e apresenta enfermidades graves (deficiência visual, pressão alta e problemas abdominais), cuja falta de tratamento adequado pode leva-lo à morte.” (documento eletrônico 1, pp. 9-10, grifei) 



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 194.893/SP (documento eletrônico 5). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossib